Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO E COMPENSAÇÃO. PREJUIZO À PROMOVENTE. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DA PRODUÇÃO INJETADA. AUSENCIA DE DEMONSTRATIVOS. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA E EMPRESA DE ENERGIA SOLAR. O QUAL NÃO SE DESVENCILHARAM. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. AUTORIZADO DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INSUFICIENTE. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. PRELIMINARES. REJEITADAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. AUSENCIA DE PROVA DE DANO. DANO DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS PROMOVIDAS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1.Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, e condenou solidariamente as demandadas a pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais, e reformulação das faturas pela média duodecenal, deduzido o valor que deveria estar sendo compensado, com restituição na dobra dos valores pagos indevidamente.
2.Pretensão recursal da promovente, pela majoração do dano, litigância de má-fé da segunda Promovida, repetição do indébito e responsabilidade solidária das rés.
3.Pretensão recursal das promovidas, pela improcedência da sentença, pugnando preliminares de ilegitimidade, incompetência do juízo, carência da ação, ausência de prova, minoração do dano, revogação da consignação judicial em pagamento, litigância de má-fé.
4.Preliminares rejeitadas. No mérito, cumpre registrar que, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos ou empresa privada de instalação de usina residencial de energia fotovoltaica.
5.O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido adequadamente com informações claras e precisas ao consumidor.
6.Ônus que não se desincumbiram as rés. Sem prova de envio adequado das informações de produção fotovoltaica, e compensação com a rede elétrica, ambas na cadeia de consumo respondem pela falha na prestação de serviços.
7.A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações, conforme colacionados prints do whatsapp pela consumidora.
8.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.
9. Sentença parcialmente reformada.
10.Recurso conhecido e provido o recurso do reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005244-64.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESOLAR SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 26.437.999/0001-24 (RECORRENTE), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESOLAR SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 26.437.999/0001-24 (RECORRIDO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022